Tribunal: TJBA
Processo: 0000835-58.2010.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000835-58.2010.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
ADALVE MARIA DE ALCANTARA TAVARES E CAMARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL. CDC APLICÁVEL. CANCELAMENTO SOLICITADO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000835-58.2010.8.05.0022
, em que figuram como apelante TIM CELULAR S.A. e como apelada PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.